Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Para que se configure a fraude à execução, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, exige-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.